Tribunal: TJDFT
Processo: 0738085-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738085-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIOGO DEMETRIUS MOREIRA MAGALHAES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Diogo Demetrius Moreira Magalhães, apontando como autoridade coatora a Secretária da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que não disponibilizou ao impetrante o medicamento “Dupixent (Dupilumabe)”. Em resumo, sustenta que solicitou administrativamente o medicamento na farmácia de alto custo do Distrito Federal, mas foi informado que o fármaco não está disponível, devendo acompanhar a informação via whatsapp. Afirma que foi diagnosticado como portador de “Dermatite atópica severa – CID L20”, no ano de 2017, cuja doença se manifesta por prurido intenso e alterações estruturais da pele, aumentando o risco de infecções, além de impactar no seu bem-estar psicossocial. Alega que já fez uso de corticoides tópico e orais, inibidores da calcineurina, imunodepressores e imunomodulador inibidor de JAK, incluindo os medicamentos disponíveis no SUS, metotrexato e ciclosporina, sem sucesso. Assinala que está desempregado, não tendo condições de arcar com os custos do medicamento de alto custo, e que tem direito líquido e certo na obtenção do fármaco urgentemente. Requer a concessão de liminar para compelir o Distrito Federal fornecer o medicamento pelo tempo que durar o tratamento. Requer a concessão da gratuidade de justiça Custas dispensadas. DECIDO. Preliminarmente, destaca-se a competência desta Câmara para processar o feito, uma vez que a autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, entendido como tal aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. O impetrante aponta o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, o qual, no âmbito do sistema organizacional do Distrito Federal, incumbe a ele promover e gerenciar todo o sistema público de saúde. De outra parte, compete às Câmaras Cíveis, na forma do art. 21, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal o processamento e julgamento de mandados de seguranças contra ato de Secretários de Estado. Neste sentido: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. IMPETRANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS (DM) TIPO 1. USO REGULAR DE "INSULINA GLARGINA" E DE "INSULINA ULTRA RÁPIDA", RETIRADAS NOS POSTOS ESPECIALIZADOS. NEGATIVA DE CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. JUSTIFICATIVA DESARRAZOADA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Figurando o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade coatora, a competência para processamento e julgamento do mandado de segurança, com a vigência do Novo Regimento Interno do TJDFT, art. 21, II, foi alterada, passando a ser das Câmaras Cíveis. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada...” (Acórdão 1031205, 07003456020178070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2017, publicado no PJe: 19/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, esta Câmara é competente para apreciar o Mandado de Segurança. O impetrante postula o benefício da gratuidade de justiça. Para tanto, demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Defiro a gratuidade de justiça. Na linha do art. 5o., inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o., inciso III, da Lei de regência autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. A concretização do direito à saúde, de forma universal e igualitária, pressupõe o desenvolvimento de políticas públicas relativas à regulamentação, fiscalização e controle dos serviços de saúde (art. 197 da CRFB/88), de modo a compatibilizar as necessidades inerentes a esse direito fundamental e a disponibilidade financeira do Estado, buscando-se extrair a maior efetividade desta equação. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A implementação do direito à saúde como direito fundamental, previsto no art. 196 da CF, mediante intervenção do Poder Judiciário (judicialização do direito à saúde) não deve ser exercido de modo a representar violação ao princípio da separação dos poderes, nem resulta em acolhimento de toda e qualquer pretensão sob este fundamento. Ao contrário, subordina-se aos limites já deferidos no âmbito do STF sobre o tema, dentre os quais, por exemplo, o de se tratar de medicamento de alto custo (Tema 793, RE 892590 AgR-segundo/ RN, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO). De outra parte, de acordo com o Enunciado 51 do FONAJUS “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” O impetrante pede liminar para compelir o Distrito Federal fornecer o medicamento “Dupilumabe 300mg”, enquanto perdurar o tratamento, sob o argumento de que o ente público não promoveu a dispensação administrativamente. O laudo médico acostado ao processo não é circunstanciado, pois não descreve pormenorizadamente o uso e a ineficácia dos demais medicamentos disponíveis no SUS, assim como não indica o quadro clínico de risco imediato para o paciente (ID 63888349). Os demais laudos têm quatro meses e não descrevem detalhadamente o risco imediato (ID 63888348 PAG 1-2). Também não consta no processo o requerimento administrativo e a recusa do fornecimento do medicamento referenciado na REME. A conversa por whatsapp não é suficientemente precisa quanto à solicitação do medicamento, ao órgão a que se dirige, data do pedido e da suposta recusa no fornecimento (ID 63888351). Nesse contexto, não há prova do direito líquido e certo e fundamento relevante para justificar a impetração de mandado de segurança, de modo que a petição inicial deve ser rejeitada liminarmente. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial com fundamento no art. 485, inciso I CPC cc. art. 10 da Lei 12.016/2009 e art. 87, inciso IX do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e